Tribunal: STF
Processo: RHC 208958
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro. Nulidade. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A alegação de nulidade em razão da oitiva do assistente de acusação ter ocorrido posteriormente à da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido da “existência de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bem como diante da gravidade concreta dos fatos que, inclusive, acarretaram danos psicológicos à vítima, conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito”.



    5. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso” (HC 121.548, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.